Tribunal: TJSP
Processo: 2114208-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – CESSÃO DE CRÉDITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – RESERVA – LEVANTAMENTO – ADMISSIBILIDADE.
1. Os honorários advocatícios pertencem ao advogado, tendo este direito próprio e autônomo para executar a sentença nesta parte.
2. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios contratuais. Pedido de levantamento do percentual

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – CESSÃO DE CRÉDITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – RESERVA – LEVANTAMENTO – ADMISSIBILIDADE.
1. Os honorários advocatícios pertencem ao advogado, tendo este direito próprio e autônomo para executar a sentença nesta parte.
2. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios contratuais. Pedido de levantamento do percentual reservado a título de honorários advocatícios contratuais. Admissibilidade. Cessão do crédito a terceiros limitada à parcela dos cedentes, que não atinge o percentual reservado ao advogado. Inteligência do art. 100, §§ 2o, 3o e 13, da CF, art. 85, § 14, do CPC, artigos 22, § 4o, e 23, ambos da Lei no 8.906/94, e Súmula Vinculante 47 STF. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.